Tribunal: TJSP
Processo: 2253542-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão que, em sede de tutela provisória, determinou a suspensão dos efeitos das cláusulas de exclusividade e de consumo mínimo. A autora atribui culpa à ré por descumprimento contratual quanto ao reajuste dos preços acima do convencionado, bem como a redução das visitas técnicas sem qualquer redução da contraprestação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão que, em sede de tutela provisória, determinou a suspensão dos efeitos das cláusulas de exclusividade e de consumo mínimo. A autora atribui culpa à ré por descumprimento contratual quanto ao reajuste dos preços acima do convencionado, bem como a redução das visitas técnicas sem qualquer redução da contraprestação, demonstrando com elementos convincentes a probabilidade do direito invocado na ação de Rescisão Contratual, suficientes para a concessão de tutela provisória pleiteada. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.